Tribunal: TJSP
Processo: 0017233-50.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
ção de aposentadoria. Impossibilidade. Incidente de Assunção de Competência na Apelação no 0011350-37.2012.8.26.0269. Sucessão apenas parcial da FEPASA. Atividade laboral exercida fora da região que foi vertida à CPTM. Impossibilidade de equiparação, no caso. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.
(TJSP; Apelação Cível 0017233-50.2020.8.26.0053; Relator (a): Vera Angrisani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 01/10/2020; Data de Registro: 01/10/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Vera Angrisani

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

01/10/2020

Data de publicação:

01/10/2020

Ementa:
EMPREGADO DA FEPASA. APOSENTADO. Equiparação de salários com o pessoal da ativa da CPTM. Complementação de aposentadoria. Impossibilidade. Incidente de Assunção de Competência na Apelação no 0011350-37.2012.8.26.0269. Sucessão apenas parcial da FEPASA. Atividade laboral exercida fora da região que foi vertida à CPTM. Impossibilidade de equiparação, no caso. Sentença mantida. Recurso conhecido e

Ementa:
EMPREGADO DA FEPASA. APOSENTADO. Equiparação de salários com o pessoal da ativa da CPTM. Complementação de aposentadoria. Impossibilidade. Incidente de Assunção de Competência na Apelação no 0011350-37.2012.8.26.0269. Sucessão apenas parcial da FEPASA. Atividade laboral exercida fora da região que foi vertida à CPTM. Impossibilidade de equiparação, no caso. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.